Tribunal: TJMT
Processo: 0025111-52.2015.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
0025111-52.2015.8.11.0042
EMBARGANTE: MARIA HELENA RIBEIRO AYRES CARAMELLO, GERALDO LAURO, HILTON CARLOS DA COSTA CAMPOS
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE. COAÇÃO RESISTÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. COLABORAÇÃO PREMIADA NÃO HOMOLOGADA. INEFICÁCIA. NULIDADES PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelações criminais para reconhecer a prescrição de crimes de falsidade ideológica e peculato, mantendo, contudo, a condenação pelo delito de organização criminosa, sendo alegadas omissões e contradições, com pedido de efeitos infringentes para reconhecimento de atenuante, afastamento de circunstância judicial, declaração de nulidades e concessão de benefícios decorrentes de suposta colaboração premiada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da atenuante da coação resistível; (ii) estabelecer se houve contradição na valoração das circunstâncias do crime na dosimetria da pena; (iii) determinar se houve omissão quanto à análise de declarações de colaborador; (iv) verificar a existência de omissão quanto às preliminares de nulidade processual; (v) analisar a possibilidade de reconhecimento de benefícios decorrentes de colaboração premiada não homologada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
Não há omissão quanto à atenuante da coação resistível, pois o acórdão enfrentou a tese e concluiu pela ausência de prova de constrangimento apto a reduzir a culpabilidade.
A relação hierárquica funcional não configura, por si só, coação, especialmente quando demonstrada a atuação consciente e voluntária dos agentes na prática delitiva.
Não há contradição na dosimetria, pois a valoração negativa das circunstâncias do crime decorre da forma de execução, enquanto a causa de aumento refere-se à condição pessoal dos agentes, tratando-se de fundamentos autônomos.
O acórdão analisou adequadamente as declarações do colaborador, concluindo que não evidenciam coação, mas participação consciente dos agentes no esquema criminoso.
Inexiste omissão quanto às preliminares de nulidade, uma vez que todas foram expressamente apreciadas e rejeitadas, com fundamentação suficiente e ausência de demonstração de prejuízo.
A colaboração premiada não homologada não produz efeitos jurídicos, sendo inviável o reconhecimento de benefícios penais sem formalização, anuência ministerial e homologação judicial.
A pretensão de atribuição de efeitos infringentes revela intuito de rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 619 do CPP. 2. A ausência de prova de coação afasta o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “c”, do Código Penal. 3. Não configura bis in idem a valoração de circunstâncias distintas na dosimetria da pena, ainda que relacionadas ao mesmo contexto fático. 4. A colaboração premiada não homologada não gera efeitos jurídicos nem enseja benefícios penais. 5. A ausência de demonstração de prejuízo afasta o reconhecimento de nulidades processuais.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Código Penal, arts. 22, 65, III, “c”, e 66; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 4o, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg na Pet 8.482; TJMT, EDcl na Apelação Criminal no 1010536-92.2022.8.11.0004; TJMT, Apelação no 0001485-17.2020.8.11.0078.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025111-52.2015.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Peculato, Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[MARIA HELENA RIBEIRO AYRES CARAMELLO - CPF: 049.006.228-85 (EMBARGANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), BRUNO DE MELO MIOTTO - CPF: 025.871.623-19 (ADVOGADO), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), Gabrielly Meira Coutinho registrado(a) civilmente como GABRIELLY MEIRA COUTINHO - CPF: 032.990.131-14 (ADVOGADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (EMBARGANTE), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), HILTON CARLOS DA COSTA CAMPOS - CPF: 705.200.541-72 (EMBARGANTE), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISOL CASTRO SODRE - CPF: 496.807.491-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LETYCIA DE FIGUEIREDO NUNES ALMEIDA - CPF: 711.082.621-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE. COAÇÃO RESISTÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. COLABORAÇÃO PREMIADA NÃO HOMOLOGADA. INEFICÁCIA. NULIDADES PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelações criminais para reconhecer a prescrição de crimes de falsidade ideológica e peculato, mantendo, contudo, a condenação pelo delito de organização criminosa, sendo alegadas omissões e contradições, com pedido de efeitos infringentes para reconhecimento de atenuante, afastamento de circunstância judicial, declaração de nulidades e concessão de benefícios decorrentes de suposta colaboração premiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da atenuante da coação resistível; (ii) estabelecer se houve contradição na valoração das circunstâncias do crime na dosimetria da pena; (iii) determinar se houve omissão quanto à análise de declarações de colaborador; (iv) verificar a existência de omissão quanto às preliminares de nulidade processual; (v) analisar a possibilidade de reconhecimento de benefícios decorrentes de colaboração premiada não homologada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

Não há omissão quanto à atenuante da coação resistível, pois o acórdão enfrentou a tese e concluiu pela ausência de prova de constrangimento apto a reduzir a culpabilidade.

A relação hierárquica funcional não configura, por si só, coação, especialmente quando demonstrada a atuação consciente e voluntária dos agentes na prática delitiva.

Não há contradição na dosimetria, pois a valoração negativa das circunstâncias do crime decorre da forma de execução, enquanto a causa de aumento refere-se à condição pessoal dos agentes, tratando-se de fundamentos autônomos.

O acórdão analisou adequadamente as declarações do colaborador, concluindo que não evidenciam coação, mas participação consciente dos agentes no esquema criminoso.

Inexiste omissão quanto às preliminares de nulidade, uma vez que todas foram expressamente apreciadas e rejeitadas, com fundamentação suficiente e ausência de demonstração de prejuízo.

A colaboração premiada não homologada não produz efeitos jurídicos, sendo inviável o reconhecimento de benefícios penais sem formalização, anuência ministerial e homologação judicial.

A pretensão de atribuição de efeitos infringentes revela intuito de rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 619 do CPP. 2. A ausência de prova de coação afasta o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “c”, do Código Penal. 3. Não configura bis in idem a valoração de circunstâncias distintas na dosimetria da pena, ainda que relacionadas ao mesmo contexto fático. 4. A colaboração premiada não homologada não gera efeitos jurídicos nem enseja benefícios penais. 5. A ausência de demonstração de prejuízo afasta o reconhecimento de nulidades processuais.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Código Penal, arts. 22, 65, III, “c”, e 66; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 4o, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg na Pet 8.482; TJMT, EDcl na Apelação Criminal no 1010536-92.2022.8.11.0004; TJMT, Apelação no 0001485-17.2020.8.11.0078.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA HELENA RIBEIRO AYRES CARAMELLO e GERALDO LAURO em face do Acórdão proferido por esta Quarta Câmara Criminal, que julgou parcialmente procedentes os recursos de apelação criminal, reconhecendo a prescrição retroativa quanto aos crimes de falsidade ideológica e peculato, mantendo, contudo, as condenações pelo delito de organização criminosa.

Os embargantes sustentam a existência de omissões e contradições no julgado, postulando a atribuição de efeitos infringentes para: (i) reconhecer a atenuante prevista no art. 65, III, "c", do Código Penal (coação resistível ou cumprimento de ordem de autoridade superior); (ii) afastar a valoração negativa do vetor "circunstâncias do crime" na dosimetria do delito de organização criminosa, sob alegação de bis in idem; (iii) declarar nulidades processuais diversas; e (iv) reconhecer benefícios decorrentes de suposta colaboração premiada não homologada.

O O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pela rejeição integral dos aclaratórios, demonstrando a inexistência dos vícios apontados e o caráter manifestamente infringente das pretensões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos do julgado — omissão, contradição, obscuridade ou erro material —, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.

Assim, tem-se que não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria decidida nem à modificação do julgado por mero inconformismo da parte.

DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À ATENUANTE DO ART. 65, III, "C", DO CÓDIGO PENAL

A embargante MARIA HELENA sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao não analisar os elementos caracterizadores da atenuante prevista no art. 65, III, "c", do Código Penal (coação a que se podia resistir ou cumprimento de ordem de autoridade superior), limitando-se a examinar a excludente de culpabilidade da coação moral irresistível (art. 22 do CP).

Ao que se verifica dos autos, o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese defensiva, consignando de forma clara e fundamentada que "no presente caso, a apelante não trouxe aos autos qualquer elemento concreto capaz de demonstrar que teria sido constrangida, mediante ameaça grave e irresistível, a participar do esquema criminoso. A simples alegação de 'pressão' exercida pelo superior hierárquico, desacompanhada de substrato probatório robusto, não se presta a configurar a coação moral irresistível exigida pelo artigo 22 do Código Penal ou atenuante prevista no art. 65 do CP."

Verifica-se, portanto, que o julgado examinou tanto a excludente de culpabilidade quanto a circunstância atenuante, concluindo pela inexistência de elementos probatórios aptos a configurar qualquer das hipóteses. A fundamentação revela-se completa e suficiente, não havendo omissão a ser sanada.

Ademais, destaca-se que o acórdão analisou detidamente as declarações do colaborador JOSÉ GERALDO RIVA, consignando que os embargantes "recebiam os valores sacados pelos servidores, administravam-nos e davam-lhes destinação conforme orientações do líder da organização criminosa, com plena consciência da ilicitude das condutas". Tal conclusão fundamentou-se em elementos probatórios concretos, incluindo as próprias declarações de Riva, que, embora tenha afirmado "determinar" as destinações dos valores, não demonstrou a existência de constrangimento apto a configurar coação — resistível ou irresistível — nem a caracterizar mero cumprimento formal de ordem hierárquica desprovido de consciência da ilicitude.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO CONSUMADO – 1. PRELIMINAR – 1.1. NULIDADE PELA NEGATIVA DO DIREITO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – RÉ FORAGIDA – ADVOGADO CONSTITUÍDO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – 2 . MÉRITO – 2.1. ABSOLVIÇÃO – PARTICIPAÇÃO MEDIANTE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – FALTA DE COMPROVAÇÃO CONVINCENTE NOS AUTOS – ART. 156 DO CPP – 2 .2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO – RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – IMPROCEDÊNCIA – ATUAÇÃO EM CONJUNTO COM DIVISÃO DE TAREFAS – FALTA DE INDICATIVOS A DEMONSTRAR O DESVIO SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES – 2.3. DESCLASSIFICAÇÃO – CAUSA DA MORTE ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTE – IMPROCEDÊNCIA – NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO DELITIVA E A MORTE – VÍTIMA IDOSA E DE SAÚDE FRÁGIL – AÇÃO VIOLENTA – 2 .4. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE (ART. 24, § 2o CP)– DESCABIMENTO - PERIGO ATUAL OU IMINENTE NÃO COMPROVADO – 2.5 . PENA BASILAR – CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE EM RAZÃO DO CONCURSO DE AGENTES – JUSTIFICATIVA INIDÔNEA – AFASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DESLOCAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO – NE REFORMATIO IN PEJUS – 2.6. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA COAÇÃO MORAL RESISTÍVEL – AMEAÇAS NÃO COMPROVADAS – 2.7 . RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL SINTONIA COM PARECER DA PGJ. 1.1. Inviável o reconhecimento de nulidade quando a ré opta por manter-se foragida, não comparecendo às audiências designadas para o seu interrogatório, porém constitui advogado, que pratica todos os atos necessários para a plenitude de defesa, razão pela qual o processo segue o seu curso normal, à exegese do art . 367 do CPP.
2.1. A coação moral irresistível se configura mediante o emprego de força física e grave ameaça para que o agente pratique o crime e, não havendo nos autos qualquer prova quanto a ocorrência da suposta ameaça sofrida, que fosse capaz de retirar-lhe a capacidade de opção, retirando-lhe por completo a resistência, fazendo que cometesse o crime, não é possível a absolvição por inexigibilidade de conduta diversa .
2.2. Demonstrado que a apelante anuiu de forma clara à ação e estava junto dos demais comparsas no momento do crime, praticando atos executórios e tendo o domínio do fato criminoso, comprovada está a coautoria do delito perpetrado, afastando-se a alegação de reconhecimento da cooperação dolosamente distinta. 2 .3. Evidenciado, pelo laudo pericial, o nexo causal entre a ação violenta praticada no delito e a causa morte da vítima, vez que diante do grande estresse gerado durante o evento, sofreu um infarto agudo do miocárdio, impõe-se manter a condenação pelo crime de latrocínio. 2.4 . Não há como reconhecer a causa de diminuição do estado de necessidade exculpante, prevista no art. 24, § 2o, do CP, se não há provas nos autos da existência de que a apelante somente praticou a conduta para salvaguardar direito próprio ou alheio de perigo atual e iminente, que não provocou por sua vontade e nem podia de outro modo evitar. 2.5 . Há o entendimento do STJ quanto à possibilidade de deslocamento de fundamentação para a circunstância mais adequada, mesmo diante de recurso da defesa, desde que tal procedimento não implique em ofensa ao adágio ne reformatio in pejus (AgRg no REsp 1763108).
2.

6. Impossível o reconhecimento da atenuante da coação moral resistível, pois, não restou comprovado pela Defesa que a Apelante teria suportado qualquer tipo de ameaça/coação, em face da qual, poderia ter resistido .
2.7. Havendo confissão da Apelante nos autos, ainda que informal, necessário o seu reconhecimento em respeito à recente decisão exarada pelo STJ no REsp: 1972098 SC." (TJ-MT - APR: 00014851720208110078, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023). (destaquei)

No caso dos autos, a relação hierárquica entre os chefes de gabinete e o então presidente da Assembleia Legislativa não configura, por si só, constrangimento apto a atenuar a responsabilidade penal, especialmente quando demonstrado que os agentes atuaram com plena consciência da ilicitude, coordenando ativamente as versões de servidores perante o Ministério Público e administrando valores desviados ao longo de anos.

Soma-se a isso o fato de que as declarações de Riva, invocadas pelos embargantes como prova da coação, revelam, em verdade, a participação ativa e consciente dos chefes de gabinete no esquema criminoso, circunstância que afasta a configuração da atenuante postulada. Conforme consignado no acórdão, "ambos desempenhavam função essencial na cadeia criminosa, notadamente eram Chefe de Gabinete do então Deputado Estadual e corréu JOSÉ GERALDO RIVA, sem a qual a participação de ambos não viabilizaria toda a empreitada criminosa".

Nesse contexto, inexiste omissão a ser sanada, revelando-se a pretensão embargante mera tentativa de rediscutir matéria já examinada e fundamentadamente rejeitada.

DA INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA DOSIMETRIA DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Os embargantes sustentam a existência de contradição interna no acórdão, alegando que a valoração negativa do vetor "circunstâncias do crime" teria incorrido em bis in idem, pois fundamentada na utilização da mão de obra de servidores públicos, circunstância que decorreria diretamente da condição de funcionários públicos dos embargantes, já considerada na terceira fase da dosimetria como causa de aumento de pena (art. 2o, § 4o, II, da Lei no 12.850/2013).

Conforme observa-se dos autos, o v. acórdão embargado diferenciou claramente as circunstâncias valoradas em cada fase da dosimetria.

Na primeira fase, considerou-se desfavorável o vetor "circunstâncias do crime" em razão da forma específica de execução do delito, caracterizada pela utilização de mais de uma dezena de servidores para viabilizar o esquema criminoso, colocando em risco a empregabilidade e a idoneidade de terceiros.

Na terceira fase, aplicou-se a causa de aumento prevista no art. 2o, § 4o, II, da Lei no 12.850/2013, em razão da condição de funcionários públicos dos próprios embargantes, que se valeram do cargo para a prática do crime.

Trata-se, portanto, de circunstâncias distintas e autônomas, que não se confundem nem se sobrepõem, não havendo falar em bis in idem.

Dessa forma, tem-se que a primeira fase da dosimetria considerou a forma de execução do crime — especificamente, a utilização de estrutura complexa envolvendo múltiplos servidores subordinados, com divisão de tarefas e coordenação ativa pelos chefes de gabinete —, enquanto a terceira fase aplicou causa de aumento em razão da qualidade pessoal dos agentes (funcionários públicos que se valeram do cargo).

Soma-se a isso o fato de que o v. acórdão consignou expressamente que a condição de funcionário público "não será aqui valorada por configurar causa de aumento de pena", referindo-se especificamente à qualidade pessoal dos embargantes, e não à forma de execução do delito mediante utilização de estrutura funcional complexa. Tal distinção revela-se clara e fundamentada, afastando qualquer contradição.

Nesse contexto, mostra-se improcedente a alegação de bis in idem, mantendo-se a dosimetria tal como fixada no acórdão embargado.

DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO ÀS DECLARAÇÕES DO COLABORADOR RIVA

O embargante GERALDO LAURO sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não analisar as declarações do colaborador JOSÉ GERALDO RIVA quanto à possibilidade de perda do cargo em caso de descumprimento de suas ordens, circunstância que evidenciaria a coação resistível ou o cumprimento de ordem de autoridade superior.

Ao que se verifica dos autos, o acórdão embargado analisou detidamente as declarações de Riva, transcrevendo trechos específicos e extraindo deles as conclusões pertinentes ao deslinde da causa. Consignou-se expressamente que "conforme exaustivamente demonstrado, MARIA HELENA e GERALDO LAURO recebiam os valores sacados pelos servidores, administravam-nos e davam-lhes destinação conforme orientações do líder da organização criminosa, com plena consciência da ilicitude das condutas".

Verifica-se, portanto, que o julgado examinou o conteúdo das declarações do colaborador, concluindo que, embora houvesse relação hierárquica e orientações do superior, os embargantes atuaram com plena consciência da ilicitude, circunstância que afasta a configuração de coação ou mero cumprimento formal de ordem.

Ademais, destaca-se que a mera possibilidade de perda do cargo, mencionada por Riva, não configura, por si só, constrangimento apto a caracterizar coação resistível, visto que a possibilidade de exoneração mencionada por Riva constitui mera consequência funcional abstrata, desprovida de caráter coercitivo apto a influenciar a vontade dos agentes, especialmente quando demonstrado que estes atuaram com plena consciência da ilicitude ao longo de anos, administrando valores desviados e coordenando ativamente as versões de servidores.

Nesse contexto, inexiste omissão a ser sanada, revelando-se a pretensão embargante mera tentativa de rediscutir matéria já examinada.

DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO ÀS PRELIMINARES DE NULIDADE

O embargante GERALDO LAURO sustenta a existência de omissões quanto às preliminares de: (i) incompetência absoluta da Justiça Comum em favor da Justiça Eleitoral; (ii) nulidade do PIC 0001/2015 por derivação de provas ilícitas; (iii) quebra da cadeia de custódia das provas digitais; (iv) violação ao princípio do promotor natural; e (v) nulidade da audiência de homologação dos acordos de colaboração premiada.

Tem-se do v. acórdão embargado, que este enfrentou expressamente todas as preliminares suscitadas, consignando fundamentação específica e detalhada para cada uma delas.

Quanto à incompetência da Justiça Comum, o julgado consignou que "a competência é da Justiça comum, porque os crimes imputados são comuns (peculato, falsidade ideológica e organização criminosa), sendo irrelevante a eventual destinação eleitoral dos valores desviados". Quanto à nulidade das investigações, registrou-se que "as interceptações telefônicas foram devidamente autorizadas por decisões judiciais fundamentadas, com base em elementos concretos oriundos do compartilhamento de provas do Inquérito n. 3.842/2014 do STF (Operação Ararath), inexistindo demonstração de prejuízo específico à defesa". Quanto à quebra da cadeia de custódia, consignou-se que "a defesa não demonstrou concretamente qualquer adulteração do material, a perícia não identificou manipulação apta a comprometer a autenticidade das provas e os elementos impugnados encontram respaldo em diversas outras provas produzidas sob contraditório". Quanto ao princípio do promotor natural, registrou-se que "o GAECO é órgão de execução do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, instituído pela Lei Complementar Estadual n. 119/2002, com atribuição para atuar em todas as fases da persecução penal nos crimes praticados por organizações criminosas, cuja constitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal". Quanto à nulidade da audiência de homologação, consignou-se que "o apelante GERALDO LAURO não detém legitimidade para impugnar o acordo em si, mas apenas seu conteúdo probatório; o contraditório foi exercido nas alegações finais; e não há demonstração de prejuízo concreto".

Verifica-se, portanto, que todas as preliminares foram examinadas e fundamentadamente rejeitadas, inexistindo omissão a ser sanada.

Ademais, destaca-se que o embargante pretende, em verdade, rediscutir as conclusões alcançadas pelo colegiado, circunstância que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS E TRANSPORTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA O EXTERIOR – CONDENAÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DO PRIMEIRO APELANTE: AFASTAR A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA, REDUZIR A PENA-BASE E A FRAÇÃO REFERENTE ÀS CAUSAS DE AUMENTO – PRETENSÃO RECURSAL DO SEGUNDO APELANTE: ANULAR A AÇÃO PENAL POR CERCEAMETO DEFESA, ANULAR A SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - ABSOLVER POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, AFASTAR A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA, REDUZIR A PENA-BASE E MODIFICAR O REGIME INICIAL – PRETENSÃO DO TERCEIRO APELANTE: MODIFICAR O REGIME INICIAL - CORRÉUS REPRESENTADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – COLIDÊNCIA DE DEFESAS – INEXISTÊNCIA – CRIME DE AUTORIA MÚLTIPLA – CONDENAÇÃO DE UM NÃO EXCLUI A DO OUTRO – APLICAÇÃO DE JULGADO DO C. STJ – SENTENÇA CONDENATÓRIA PAUTADA NAS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO QUE MOTIVARAM O LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEFENSIVOS – PRELIMINARES REJEITADAS - DELAÇÃO DE CORRÉU – PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS IDÔNEAS – MAJORAÇÃO PROPORCIONAL –MANUTENÇÃO DA DOSAGEM APLICADA PELO JUIZ DA CAUSA – NO CRIME DE ROUBO MAJORADO O AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA EXIGE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 443 DO C. STJ – REGIME INICIAL - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME - MANUTENÇÃO DO FECHADO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR A FRAÇÃO APLICADA NA TERCEIRA FASE – RECURSOS DO SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES DESPROVIDOS – READEQUAÇÃO DAS PENAS DE OFÍCIO POR QUESTÕES DE POLÍTICA CRIMINAL. “[ ...] Somente pode ser reconhecida a ocorrência de defesas colidentes quando um réu atribui ao outro a prática criminosa, cuja imputação somente é possível a um único acusado, e, nesse contexto, a condenação de um leva à absolvição do outro, ou quando o crime é praticado de forma que a culpa de um réu afaste a do outro. No caso, não houve nenhum tipo de acusação recíproca entre o paciente e o outro réu, nem, tampouco, trata-se de crime cuja autoria possa ser imputada somente a uma pessoa. Ao revés, trata-se de ato criminoso com possibilidade de autoria múltipla.” (STJ, HC no 106567/PR)
“[ ...]

não se caracteriza a omissão quando o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles” (NUCCI, Guilherme de Souza, Manuel de Processo Penal e Execução Penal, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, 4a ed., p. 894).
“No delito de roubo o conjunto probatório formado pela palavra da vítima aliada aos demais elementos de prova prevalece sobre a negativa do agente, inadmitindo-se a absolvição por falta de provas . A delação do corréu tem induvidoso valor probatório, quando corroborada por outros elementos probatórios existentes nos autos.” (TJMT, AP no 126991/2012) O aumento realizado na primeira fase da dosimetria "obedece a certa discricionariedade, porque o Código Penal não estabelece regras absolutamente objetivas para sua fixação" (STJ, AgRg no AREsp 499.333/SP). Logo, se não verificado abuso ou ilegalidade na dosagem empregada pelo juiz da causa, a majoração deve prevalecer, sob pena de substituir, indevidamente, "o juízo subjetivo externado em decisão fundamentada, dentro dos parâmetros cominados pela lei" (STJ, AgRg no HC 267 .159/ES). O aumento na terceira fase da dosimetria, no roubo circunstanciado, exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes (STJ, Súmula 443). A presença de circunstância judicial desfavorável e a gravidade concreta do crime justifica a manutenção do fechado, nos termos do art. 33, § 2o, ‘b’ c/c § 3o, não obstante a pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão." (TJ-MT - Apelação: 00084524720138110006, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 30/09/2015, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/10/2015). (destaquei)

Assim, inexiste omissão a ser sanada, mantendo-se o acórdão embargado em sua integralidade.

DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À COLABORAÇÃO PREMIADA NÃO HOMOLOGADA

O embargante GERALDO LAURO sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não analisar documento sigiloso que comprovaria tratativas de colaboração premiada, circunstância que ensejaria o reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal.

O v. acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que "inviável o reconhecimento de benefícios penais decorrentes de suposta colaboração premiada não homologada em favor do apelante GERALDO LAURO, porque inexiste anuência do Ministério Público, formalização do ajuste e homologação judicial, elementos indispensáveis à validade do negócio jurídico processual. A mera intenção unilateral de colaborar não produz efeitos jurídicos".

Verifica-se, portanto, que o julgado examinou a questão e concluiu pela impossibilidade de reconhecimento de benefícios penais na ausência de acordo formalizado e homologado, circunstância que afasta a alegada omissão.

Inclusive, oportuno ressaltar que em 2021, no julgamento do AgRg na Pet 8.482, o Supremo Tribunal Federal tornou sem efeito um acordo de colaboração premiada firmado pela Polícia Federal, sem a anuência do Ministério Público Federal, estabelecendo a necessidade de concordância do órgão ministerial para que o acordo produzisse efeitos.

Aplicando-se esse entendimento ao caso vertente, verifica-se que a situação do embargante não autoriza o reconhecimento de benefícios penais.

No caso dos autos, inexiste acordo formalizado, anuência ministerial ou homologação judicial, circunstâncias que impedem a aplicação da atenuante inominada postulada.

Nesse contexto, inexiste omissão a ser sanada, mantendo-se o acórdão embargado em sua integralidade.

DA IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES

Por fim, cumpre destacar que os embargantes postulam expressamente a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, pretendendo a modificação substancial do julgado para: (i) reconhecer a atenuante do art. 65, III, "c", do CP; (ii) afastar a valoração negativa do vetor "circunstâncias do crime"; (iii) declarar nulidades processuais; e (iv) reconhecer benefícios decorrentes de suposta colaboração premiada.

Tem-se que, os embargantes não apontam vícios efetivos no acórdão embargado, mas apenas manifestam inconformismo quanto às conclusões alcançadas pelo colegiado. Pretendem, em verdade, utilizar os embargos de declaração como sucedâneo recursal, circunstância que descaracteriza sua natureza integrativa e impede o acolhimento das pretensões deduzidas.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIO NÃO VERIFICADO – NÍTIDA PRETENSÃO INFRINGENTE – REQUERIDA A REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS EFETIVAMENTE ANALISADAS E JÁ DECIDIDAS, COM A SUBSEQUENTE REFORMA DO JULGADO, ACOLHENDO-SE AS TESES DEFENSIVAS – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL – ART. 619 DO CPP – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de ver modificado o acórdão, simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo por que se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas." (TJMT, EDcl na Apelação Criminal 1010536-92.2022.8.11.0004, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 28/02/2024).

Assim, todas as teses defensivas foram examinadas e fundamentadamente rejeitadas, inexistindo vícios a serem sanados mediante embargos de declaração.

In casu, verifica-se que os embargantes não apontam vícios efetivos no acórdão embargado, mas apenas manifestam discordância quanto às conclusões alcançadas pelo colegiado.

No caso dos autos, as alegações de omissão e contradição revelam-se, em verdade, tentativas de reabrir o debate sobre teses defensivas já examinadas e fundamentadamente rejeitadas, circunstância que descaracteriza a natureza integrativa dos aclaratórios e evidencia seu caráter manifestamente infringente.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – INDEFERIMENTO NOS AUTOS DO INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL CORRELATA [No 1000503-14.2022.8.11 . 0046] – PERDIMENTO DO VEÍCULO APREENDIDO EM RAZÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – COGNOSCIBILIDADE DO RECURSO PREJUDICADO – DECRETO DE PERDIMENTO DO BEM QUE FORMA NOVO TÍTULO JUDICIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – LIDE DECIDIDA DE FORMA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO EMBARGANTE – EIVA NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS

Não cabem embargos de declaração quando não houver no acórdão recorrido ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal

“O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios” (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF).

Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento [art. 619 do Código de Processo Penal]." (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 10004547020228110046, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/09/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/09/2024)

Nesse contexto, mostra-se inadmissível a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, mantendo-se o acórdão embargado em sua integralidade.

Pelo exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por MARIA HELENA RIBEIRO AYRES CARAMELLO e GERALDO LAURO, por ausência dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, mantendo-se o v. acórdão embargado em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026